Tribunal: TJSP
Processo: 1021942-84.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Indenização – Furto de celular – Pix não reconhecido pela correntista – Demora na comunicação ao Banco réu da subtração do aparelho – Conduta que poderia ter evitado a ação dos fraudadores – Dano moral não configurado – Recurso improvido.*